Tribunal: TJSP
Processo: 0001994-62.2012.8.26.0319
Classe: Apelação Criminal / Homicídio Simples
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000049316
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001994-62.2012.8.26.0319, da Comarca de Lençóis Paulista, em que é apelante LUÍS
CARLOS PORCINO DE MELO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos foi acolhida a
preliminar de nulidade para determinar a realização de novo julgamento, vencido o
Relator, E. Desembargador RUY CAVALHEIRO, que declara. Acórdão com o
REVISOR, E. Desembargador Andrade de Castro.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CÉSAR
AUGUSTO ANDRADE DE CASTRO, vencedor, RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente), vencido, RUY ALBERTO LEME CAVALHEIRO
(Presidente) e ÁLVARO CASTELLO.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020
*
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CRIMINAL no 0001994-62.2012.8.26.0319
APELANTE: LUÍS CARLOS PORCINO DE MELO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA: LENÇÓIS PAULISTA
RELATOR SORTEADO: DESEMBARGADOR RUY CAVALHEIRO – VOTO
40171
VOTO No 13264
O eminente Desembargador Relator Sorteado, doutor
Ruy Cavalheiro, relatou o contido nos autos, que ratifico, assim como manifestou-
se no sentido de negar provimento ao recurso de apelação da defesa.
Pedindo vênia, ousei divergir do seu r. Voto, e fui
seguido pelo Desembargador Álvaro Castello, entendendo que é o caso de anular
o julgamento ocorrido no Tribunal do Júri por defeito na quesitação.
Conforme o artigo 483, § 4o, do Código de Processo
Penal, “sustentada a desclassificação da infração para outra de competência do
juiz singular, será formulado quesito a respeito, para ser respondido após o 2o
ou 3o quesito, conforme o caso”.
E na hipótese dos autos, trata-se de acusação de
homicídio na direção de veículo automotor, praticado com dolo eventual, sendo
certo que a principal tese da defesa foi a desclassificação para o delito de
homicídio culposo, de sorte que o elemento subjetivo do delito é reservado ao
Tribunal do Júri, juiz natural da causa, conforme Jurisprudência em Tese, do STJ:
“1. O deslinde da controvérsia sobre o elemento subjetivo do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
crime, especificamente, se o acusado atuou com dolo eventual
ou culpa consciente, fica reservado ao Tribunal do Júri, juiz
natural da causa, onde a defesa poderá exercer amplamente a
tese contrária à imputação penal. Precedentes.
2. Havendo elementos indiciários que subsidiem, com
razoabilidade, as versões conflitantes acerca da existência de
dolo, ainda que eventual, a divergência deve ser solvida pelo
Conselho de Sentença, evitando-se a indevida invasão da sua
competência constitucional. (AgRg no REsp 1588984 / GO,
Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, j. 25/10/2016).
E ainda de acordo com a Súmula 156 do STF: “é
absoluta a nulidade do julgamento pelo júri, por falta de quesito obrigatório”,
não havendo se falar, portanto, em preclusão.
ASSIM, POR MAIORIA, ACOLHERAM A
PRELIMINAR DE NULIDADE E DETERMINARAM A REALIZAÇÃO
DE NOVO JULGAMENTO.
Andrade de Castro
Relator Designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto Vencido no 40171
Apelação Criminal no 0001994-62.2012.8.26.0319
Comarca: Lençóis Paulista
Apelante: Luís Carlos Porcino de Melo
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
HOMICÍDIO DOLOSO (EVENTUAL) NA CONDUÇÃO DE
VEÍCULO AUTOMOTOR - insurgência quanto a quesito
não compreendido pelo Conselho de Sentença, relativo a
desclassificação: ausente qualquer reclamo do apelante
no momento da apresentação ou da votação de tido
quesito, conforme consta das respectivas atas. Ausente
indagação de Jurado quanto a compreensão correta do
quesito. Rejeitada a tese.
Dolo eventual: demonstração nos autos de ingestão de
bebida alcoólica, laudo pericial etilômetro nos autos. Prova
de que o apelante ingerira bebida alcoólica antes de
conduzir o veículo, o que fazia em velocidade excessiva,
inclusive face a redução de sua capacidade de reflexão
nessas condições. Conselho de Sentença; que acolheu
uma das teses apresentadas, a do MP, não havendo
motivação para anulação de dito julgamento. Ausente
julgamento contrário à prova dos autos. Art. 59, CP,
obedecido, regime de pena com previsão legal.
NEGAVA PROVIMENTO AO RECURSO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Não se conformando com a R. decisão de fls. 445/verso
dos autos, derivada do Veredicto do Tribunal Popular do Júri, contra ela
apresenta recurso de apelação LUIS CARLOS PORCINO DE MELO, pedindo
sua reforma. O apelante foi condenado por fato de 06 de novembro de 2011,
como incurso no artigo 121. "Caput" e por três vezes no artigo 129, "caput",
c.c. artigos 18, I, 2a. parte e artigo 69, todos do Código Penal, à pena de sete
anos e seis meses de detenção, em regime inicial semiaberto.
Apelo por entender insuficiente o conjunto probatório,
criticando a prova colhida, testemunhal, a derivada de policial, fala da vítima,
culmina por postular a absolvição. Discorre quanto a não terem os Srs.
Jurados compreendido o necessário para desclassificar a conduta de
homicídio com dolo eventual, para a de homicídio culposo na modalidade
imprudência. Pleiteia novo julgamento ou, de forma subsidiária, diminuição da
pena e imposição do regime prisional aberto.
Recurso tempestivo, arrazoado, respondido. Manifestando-
se nos autos neste Grau o Procurador de Justiça, por seu membro oficiante
nestes autos, se posicionou pelo não acolhimento do pleito, mantendo a
sentença em seus termos e extensão.
É O RELATÓRIO.
Pretende a Defesa Apelante que quanto ao quesito
referente a desclassificação da conduta de homicídio por dolo eventual para a
conduta de homicídio culposo pela imprudência, o Conselho de Sentença não
teria entendido para efetuar do modo pretendido a votação.
Observo que na ata de julgamento, fls. 430/432,
destacando especificamente o momento de finalização dos debates e início do
julgamento na Sala Secreta, não consta nenhuma observação, reclamo da
Defesa quanto a redação dos quesitos. Imprescindível, naquele momento, que
tal se desse de modo a se poder, posteriormente, avaliar o quanto se deu de
prejudicialidade. Mas não, os quesitos foram apresentados e indo para a Sala
Secreta, ali se desenvolveu a votação. E no “termo de votação dos quesitos“,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
fls. 444 e verso, também não consta nenhum dissenso, nenhuma manifestação
contrária à quesitação conforme apresentada e votada.
Ora, superada aquela fase, neste momento não é cabível
a analise referente a quesito então submetido à votação.
Ademais, também não consta que qualquer dos Jurados
tenha solicitado esclarecimento, ou seja, tudo se apresentou corretamente e
inteligível para o Conselho de Sentença.
E acolhendo o Conselho de Sentença a tese que
reconheceu o homicídio simples, com dolo eventual, há que se concluir que foi
acolhida uma teses presentes a do órgão acusatório.
Com efeito, duas foram as teses apresentadas, pleiteando
a Defesa Apelante que ocorresse a desclassificação para a conduta de
homicídio culposo, enquanto que o Ministério Público insistiu na tese do dolo
eventual.
Pelas condições do acidente, veículo que perdeu o
controle, invadiu a contramão de direção, veio a capotar parando a cerca de 17
metros do ponto de distanciamento, há que se considerar como isso pode ter
se dado. A prova acusatória conseguiu demonstrar que o apelante havia
ingerido bebida alcoólica, estando com sua mente obnubilada, reflexos em
retardo, visão com dificuldade de rápida adaptação às mudanças. Testemunha
Policial Militar percebeu o cheiro típico de álcool, enquanto que o teste com o
etilômetro, fls. 09 e verso, assim comprovou também.
As testemunhas ouvidas e que eram passageiras no
veículo também confirmaram a ingestão, anteriormente, de bebida alcoólica e
que o apelante dirigia em velocidade excessiva. A somatória da redução da
capacidade de dirigir pela perda, redução da capacidade motora e demais
efeitos, com a velocidade incompatível a pessoa em tal situação, levou a que o
apelante assumisse o risco de provocar o acidente, que infelizmente levou ao
óbito a vítima fatal.
Esta se, exposta pelo órgão acusatório, foi a acolhida pelo
Tribunal Popular do Júri. Pela Soberania mantida na Constituição Federal
quanto a essa condição de emissão do Veredicto e, principalmente, não
havendo incompatibilidade, incongruência entre tal conclusão e o conjunto de
provas trazidas a estes autos de processo crime não permite o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
encaminhamento para julgamento contrário à evidência dos autos, com os
consectários disso decorrentes.
Na fase do artigo 59, do Código Penal, foi observado o
fundamento para fixação da pena base, acréscimo ou não, ou seja, o critério
trifásico foi plenamente adotado. O regime prisional tem previsão legal.
Não há que se falar em detração penal, posto que não se
deu prisão antes da sentença condenatória ora atacada.
ISTO POSTO e o que mais dos autos consta, conhecendo
do apelo apresentado por LUIS CARLOS PORCINO DE MELO, pelo meu voto,
NEGAVA PROVIMENTO AO RECURSO.
RUY ALBERTO LEME CAVALHEIRO
Relator Vencido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as
seguintes assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
3
Acórdãos
Eletrônicos
CESAR AUGUSTO ANDRADE DE CASTRO
FB1B708
4
7
Declarações
de Votos
RUY ALBERTO LEME CAVALHEIRO
FB71DD5
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
0001994-62.2012.8.26.0319 e o código de confirmação da tabela acima.